Tribunal: TJMT
Processo: 1006003-39.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006003-39.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SEBASTIANA ALVES DE ARAUJO - CPF: 002.475.221-55 (EMBARGANTE), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 710.080.252-08 (EMBARGANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ANA RUBIA NUNES MARQUES - CPF: 022.268.291-48 (EMBARGANTE), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (EMBARGANTE), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (EMBARGANTE), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (EMBARGANTE), ANAMARIA MACHADO COSTA (ASSISTENTE), ALLAN VITOR SOUSA DA MATA (ASSISTENTE), RODOLPHO GARCIA G. BANDEIRA (ASSISTENTE), HONÓRIO G. DOS ANJOS NETO (ASSISTENTE), EDISON PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), GILVAN ANTONIO SÁ TELES (ASSISTENTE), DALTON RIBAS NERY (ASSISTENTE), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (ASSISTENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO (ASSISTENTE), ADRIANO CONCEICAO DE PAULA - CPF: 011.823.931-79 (ASSISTENTE), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À LICITUDE DO RELATÓRIO DO COAF E À DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação criminal, mantendo a condenação da embargante por organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), sob alegação de obscuridade quanto à licitude do relatório do COAF obtido pela autoridade policial sem autorização judicial e à fundamentação da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade que justifique sua integração quanto à licitude do relatório do COAF e à dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da licitude do relatório do COAF, fundamentando sua decisão no julgamento do RE 1.055.941/SP pelo STF (Tema 990) e na Reclamação nº 61.994/PA, que reconheceram a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal independentemente de prévia autorização judicial.

3. A divergência entre o entendimento adotado no acórdão e julgados do STJ não configura obscuridade, mas mera discordância quanto ao mérito da decisão, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

4. Quanto à dosimetria da pena, o acórdão fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade em elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal, como a integração a organização criminosa complexa, violenta e de âmbito nacional.

5. O quantum de aumento aplicado à pena-base (1 ano e 1 mês) foi expressamente considerado proporcional e razoável pelo acórdão, não havendo obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas.

2. A divergência entre o entendimento adotado no acórdão e julgados de outros tribunais não configura obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP; art. 2º da Lei 12.850/2013; art. 1º, §§1º, II, e 4º da Lei 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1.055.941/SP (Tema 990); STF - Reclamação nº 61.994/PA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sua condenação pelo crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).

Em suas razões (ID 306458385), a embargante alega a existência de obscuridade no acórdão quanto a dois pontos: (i) a licitude do uso de relatórios de inteligência financeira do COAF obtidos diretamente pela autoridade policial sem autorização judicial; e (ii) a fundamentação da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena e o quantum de aumento aplicado.

Quanto ao primeiro ponto, sustenta que o acórdão viola entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera ilícita a requisição direta de dados financeiros pela polícia ou Ministério Público sem prévia autorização judicial, citando como precedentes o RHC 147.707/PA, o RHC 83.233/SP e o RHC 199092/GO.

No tocante ao segundo ponto, argumenta que a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade é inidônea, por se tratar de argumento genérico e inerente ao tipo penal. Aduz ainda que o quantum de aumento da pena-base (1 ano e 1 mês) é exacerbado em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para declarar a nulidade dos relatórios do COAF obtidos sem autorização judicial, bem como o redimensionamento da pena, com a neutralização da valoração negativa da culpabilidade.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em contraminuta subscrita pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela rejeição dos embargos. (ID. 314459866)

SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 619 DO CPP – A EMBARGANTE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA – O ACÓRDÃO OBJURGADO ANALISOU TODA MATÉRIA POSTA EM EXAME DE FORMA COESA, CLARA E FUNDAMENTADA, E DENOTA-SE QUE A EMBARGANTE NÃO PRETENDE NENHUMA COMPLEMENTAÇÃO OU ESCLARECIMENTO ACERCA DA DECISÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO, MAS A REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DESPROVIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, FINALIDADE A QUAL, EVIDENTEMENTE, OS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM – PELA REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

A obscuridade ocorre quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, dificultando a compreensão lógica do raciocínio exposto. A contradição se verifica quando há incompatibilidade entre as proposições do próprio julgado. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão julgador deveria ter se manifestado. Por fim, a ambiguidade se configura quando o texto permite interpretações diversas, gerando incerteza quanto ao seu real significado.

No caso em análise, a embargante alega obscuridade no acórdão quanto a dois pontos específicos: (i) a licitude do uso de relatórios de inteligência financeira do COAF obtidos diretamente pela autoridade policial sem autorização judicial; e (ii) a fundamentação da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena e o
quantum
de aumento aplicado.

Passo a analisar os pontos ventilados pela embargante.

1. Da alegada obscuridade quanto à licitude do relatório do COAF

A embargante sustenta que o acórdão incorre em obscuridade ao considerar lícito o uso de relatórios de inteligência financeira do COAF obtidos diretamente pela autoridade policial sem autorização judicial, em suposta violação a entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não se verifica qualquer obscuridade no acórdão quanto a este ponto. O julgado foi claro ao enfrentar a questão, fundamentando expressamente sua decisão no julgamento do RE 1.055.941/SP pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 990), e na Reclamação nº 61.994/PA, também do STF, que reconheceram a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal independentemente de prévia autorização judicial.

Confira-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

"O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.055.941/SP, em regime de repercussão geral (Tema 990), decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira elaborados pelo COAF com órgãos de persecução penal, independentemente de prévia autorização judicial, desde que para fins criminais e resguardados em procedimentos formalmente instaurados.

Além disso, na Reclamação Constitucional nº 61.994/PA, julgada em 23/11/2023, o Ministro Cristiano Zanin, do STF, assentou expressamente que 'os relatórios emitidos pelo COAF podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial', cassando acórdão do STJ que havia decidido em sentido contrário."

Como se vê, o acórdão foi claro e explícito ao adotar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, inclusive mencionando decisão que expressamente cassou acórdão do STJ que havia decidido em sentido contrário.

O fato de existirem julgados do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso, como os citados pela embargante (RHC 147.707/PA, RHC 83.233/SP e RHC 199092/GO), não configura obscuridade no acórdão, mas mera divergência jurisprudencial. O acórdão embargado seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que possui efeito vinculante por ter sido firmado em regime de repercussão geral.

Ademais, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A pretensão da embargante, na verdade, é obter a reforma do julgado por discordar da interpretação jurídica adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida." (TJMT-N.U 1009909-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

Portanto, não há obscuridade a ser sanada quanto à licitude do relatório do COAF.

2. Da alegada obscuridade quanto à dosimetria da pena

A embargante também alega obscuridade no acórdão quanto à fundamentação da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena e ao quantum de aumento aplicado, argumentando que foram utilizados argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, além de considerar exacerbado o aumento de 1 ano e 1 mês em razão de uma única circunstância judicial desfavorável.

Contudo, também neste ponto não se verifica qualquer obscuridade no acórdão. O julgado foi claro ao analisar a questão, fundamentando expressamente sua decisão na idoneidade da valoração negativa da culpabilidade e na proporcionalidade do quantum de aumento aplicado.

Transcrevo o trecho pertinente do acórdão embargado:

"Na sentença, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade da apelante por integrar 'a Organização Criminosa Comando Vermelho grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando 'salves' e até morte de desafetos'.

Tal fundamentação é idônea e concreta, baseando-se em elementos que extrapolam os limites do tipo penal. A integração a uma organização criminosa complexa, violenta e de âmbito nacional como o 'Comando Vermelho', demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade."

O acórdão ainda citou precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a validade desse critério:

"O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a validade desse critério: 'A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos ["possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada 'Comando Vermelho', tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante 'guerra' pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes"], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares' (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC)."

Quanto ao quantum de aumento, o acórdão também foi claro:

"Quanto ao quantum de aumento, a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês não se mostra desarrazoada ou desproporcional, considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade de resposta penal adequada para atender às finalidades da pena."

Como se vê, o acórdão foi claro e explícito ao considerar idônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, por se basear em elementos concretos que extrapolam os limites do tipo penal, e ao entender proporcional o quantum de aumento aplicado, considerando a gravidade concreta do crime.

O fato de a embargante discordar dessa fundamentação, por entender que os argumentos seriam genéricos e inerentes ao tipo penal, ou que o aumento seria exacerbado, não configura obscuridade no acórdão, mas mera discordância quanto ao mérito da decisão.

Novamente, é importante ressaltar que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. A pretensão da embargante, também neste ponto, é obter a reforma do julgado por discordar da interpretação jurídica adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – MATÉRIAS AMPLAMENTE APRECIADAS TANTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL QUANTO NA AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP. 'Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).' (TJMT, ED. nº 0015785-52.2019.8.11.0002)" (TJMT-N.U 1002705-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Portanto, não há obscuridade a ser sanada quanto à dosimetria da pena.

3. Da impossibilidade de rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios

Como já mencionado, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

No caso em análise, o que se verifica é que a embargante, sob o pretexto de apontar obscuridade no acórdão, pretende, na verdade, rediscutir o mérito das questões já decididas, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Contudo, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para o reexame de matéria já decidida:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição da decisão monocrática, ao não conhecer da revisão criminal. Ausência de contradição. Contradição que deve se dar entre a decisão e ela própria e não entre decisão e o entendimento da parte. Decisão que foi clara ao fundamentar a inadmissibilidade da segunda revisão criminal. Embargante que, insatisfeito, deveria ter recorrido da decisão da primeira revisão criminal, sendo vedada a reiteração, salvo se fundada em novas provas, o que não é o caso. Embargos rejeitados." (TJ-SP - ED: 00132495220228260000 SP 0013249-52.2022.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 27/02/2023, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023)

Ademais, é lição elementar que a omissão apta a fundar embargos de declaração é a que resulta do próprio julgamento e que prejudique a compreensão da causa, nunca a que possa resultar do inconformismo do embargante.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela embargante, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Portanto, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025